Tribunal: STF
Processo: AI 479211
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
1. Encontra-se ilegível a data constante da certidão de publicação
do despacho agravado, fato que impossibilita aferir a tempestividade
 do agravo de instrumento (Súmula STF nº 288 e Art. 544, § 1º, do
CPC).
2. Agravo regimental improvido.